Tribunal: TJBA
Processo: 8004799-75.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004799-75.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALDENIRA ROCHA DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: JOSUE DE JESUS MENEZES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS JÁ SUFICIENTES PARA PERMITIR A INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação indenizatória por danos materiais, morais e psicológicos, fundada em alegados atos de violência doméstica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a ausência de determinados documentos, reputados essenciais pelo juízo de origem, justifica o indeferimento da inicial, mesmo havendo nos autos outros elementos suficientes para permitir o desenvolvimento regular do feito. III. Razões de decidir 3. A inicial foi instruída com boletins de ocorrência, laudos periciais, fotografias, comprovantes de despesas e decisão em medida protetiva, documentos que já possibilitavam o prosseguimento da ação. 4. O indeferimento da inicial constitui medida excepcional, não podendo fundar-se em formalismo excessivo que inviabilize o acesso ao mérito. 5. O CPC consagra os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito, impondo a superação de exigências desnecessárias. 6. Tratando-se de demanda envolvendo violência doméstica, deve-se adotar interpretação conforme a perspectiva de gênero, evitando a revitimização da mulher e assegurando a efetividade da Lei Maria da Penha. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da demanda. Tese de julgamento: "O indeferimento da inicial, em ação de indenização decorrente de violência doméstica, não se justifica quando a petição já se encontra acompanhada de documentos suficientes para permitir a instrução probatória, devendo prevalecer os princípios da primazia da resolução de mérito e do acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 321, § único, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004799-75.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante ALDENIRA ROCHA DO NASCIMENTO e como apelada JOSUE DE JESUS MENEZES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.